Tribunal: STF
Processo: AI 336303
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
 REITERAÇÃO DE
JULGAMENTO, MOTIVADA POR FALHA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE JUNTADA, AOS AUTOS, DA CERTIDÃO PERTINENTE AO
JULGAMENTO ANTERIOR - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO
SENTIDO DA INSUBSISTÊNCIA DO SEGUNDO JULGAMENTO, NÃO OBSTANTE
COINCIDENTES AS DECISÕES PROFERIDAS NO EXAME DE AMBOS OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.